Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETOS. MESMO IMÓVEL. LEI DO INQUILINATO. DIREITO DE RETENÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).

2. Há conexão quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC).

3. Propostas ações de despejo para uso próprio e indenizatória decorrente de benfeitorias erigidas e descumprimento do direito de preferência de compra, ambas sobre o mesmo imóvel, e diante do deferimento no segundo processo de direito de retenção mediante depósito em juízo dos alugueis vencidos no curso da demanda, é de se reconhecer a identidade do objeto e o liame subjetivo entre as causas de pedir.

4. É prudente, portanto, que a análise de ambas as ações ocorra no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes.

5. Recurso conhecido e não provido.